Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSOS. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÕES PESSOAIS OPONÍVEIS AO CREDOR ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheques endossados, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
2. Conforme tese jurídica fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, não é exigida, no âmbito de ação monitória, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão do cheque (REsp n. 1.094.571/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013).
3. A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito. Por outro lado, os embargos monitórios opostos implicam ônus ao embargante de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do credor.
4. Nos termos dos art. 25 da Lei n. 7.357/1985 e do art. 916 do Código Civil, o endosso do cheque faz valer os atributos cambiários da autonomia e da abstração, de modo que o emitente não pode opor ao portador da cártula as mesmas exceções pessoais oponíveis ao credor originário, salvo no caso de demonstrada má-fé ou de ciência do endossatário quanto aos vícios de origem.
5. Ausentes os elementos de prova de eventual ilicitude por parte do portador dos cheques, prevalece a presunção de existência e de validade do débito fundada na demonstração do vínculo obrigacional, o que é suficiente para, de acordo com o caso concreto, constituir de pleno direito o título executivo judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.